Tribunal: TCU
Processo: 019.457/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001321/2023-12, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado: Estudo das características físicas, químicas e mineralógicas de saibros da região metropolitana no recife para uso em argamassas de revestimento. (no da TCE no sistema: 217/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3068/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Wellington Amorim Rego, em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado (GD) - Processo CNPq Processo 142689/2009-2 (peça 4), caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final. Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, ocorrido em 30/9/2013, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, e a notificação do responsável, em 20/7/2022 (peça 5, p. 5); Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 27-30); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência ao responsável acerca deste Acórdão; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.457/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wellington Amorim Rego (XXX.053.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.